Tribunal: STF
Processo: HC 229582
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. CRIME PERMANENTE. ALEGADA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 1.997.077, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA N. 284/STF. PRESCRIÇÃO. CRIME PERMANENTE. 1. A deficiência nas razões recursais, que não demonstram de forma satisfatória no que consistiu a violação ao dispositivo legal, atrai a aplicação da Súmula n. 284/STF. 



    2. Na linha da orientação desta Corte, cuida-se de crime permanente a conduta daquele que recebe indevidamente benefício previdenciário de forma continuada. 



    3. Agravo Regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal, substituída por pena restritiva de direitos.



    Em sede recursal, o Tribunal local proferiu decisão nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. ART. 171, § 3°, DO CP. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VERBAS RELACIONADAS AO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMÍLIA. INÉPCIA. AUSENCIA. DELIBERADA OMISSÃO DA RÉ QUANTO À SUA CONDICÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO. AFASTAMENTO. CONDUTA OMISSIVA. PRESENCA DOS ELEMENTOS DO TIPO IMPUTADO. CRIME PRATICADO EM DETRIMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO DO APELO.



      1. Apelação criminal contra sentença exarada pelo Juízo da 4ª Vara da SJ/AL que, ao julgar procedente a denúncia, condenou a ora apelante pela prática do crime previsto no art. 171, § 3°, do CP, aplicando-lhe as penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa; 



    2. Segundo a exordial acusatória, a recorrente, no período de setembro de 2008 a abril de 2011, de modo consciente e voluntário, recebeu indevidamente parcelas do beneficio intitulado "Bolsa Familia", que somadas atingiram o montante de R$ 2.874,00 (dois mil seiscentos e setenta e quatro reais), na medida em que percebia, concomitantemente, remuneração média de dois salários mínimos referente a cargo ocupado na Prefeitura do Município de Maceió, tendo, pois, renda per capita incompatível com a benesse; 



    3. Irresignada com o julgado, a defesa apresentou apelação, alegando, preliminarmente, inépcia da denúncia. No mérito, aduz, em suma: i) atipicidade da conduta; li) erro sobre a ilicitude do fato; iii) necessidade de aplicação do princípio da insignificância; 



    4. Na hipótese dos autos, a inicial acusatória não padece de Inépcia, ao contrário, é objetiva, especificando atos atribuídos à ré, preenchendo, assim, os requisitos previstos no CPP, art. 41 (exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime), o que possibilitou o pleno exercício da ampla defesa, como também do contraditório;



    5. Não há como acolher a tese de erro sobre a ilicitude do fato, uma vez que é público e notório que o programa Bolsa Família se destina apenas aos que vivem em condições financeiras precárias, à mingua, propriamente, do "básico", tornando-se improvável que a apelante, servidora pública municipal, simplesmente ignorasse o fato que sua remuneração - de aproximadamente dois salários mínimos - não era compativel com o referido benefício assistencial; 



    6. Como bem ressalta o decisum vergastado, não há provas quanto à afirmação de que o núcleo familiar da acusada seria numeroso, composto de nove pessoas e, por isso, ela teria direito de participar do programa assistencial; ao contrário, o cadastro único dos programas sociais, com base no requerimento apresentado para a obtenção do benefício em comento, dá conta que eram apenas seis as pessoas na família; 



    7. No crime de estelionato, observa-se que os verbos definidores do tipo, ou seja, do elemento objetivo do delito, são de obter (a vantagem indevida). induzir ou manter (alguém em erro), sendo desnecessária nesta última uma conduta comissiva; in casu, impelir a União A erro ao omitir informações sobre a renda auferida pela agente possibilita a adequação da conduta ao tipo estelionato; afastada, desse modo, a alegação de atipicidade; 



    8. O STJ reiteradamente se posiciona como refratário "à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de estelionato cometido em detrimento de entidade de direito público (art. 171, parágrafo 3°, do CP), haja vista a maior reprovabilidade da conduta, que atenta contra o patrimônio público, a moral administrativa e a fé pública" (AgRg no REsp n° 1.335.383/ES, Relator: Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 25/03/2015). Dessarte, embora o valor do prejuizo não se mostre elevado, inaplicável, no caso concreto, o princípio da insignificância; 



    9. Por seu turno, fixada a pena no mínimo legal, resta prejudicada a possibilidade de minorá-la; 



    10. Apelação improvida;”



    Ato contínuo, foi interposto recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e em relação ao espectro de cognoscibilidade do recurso especial interposto.



    Argumenta que ”deve ser afastada a incidência da Súmula 284 do STF, pois a paciente refuta os fundamentos da decisão recorrida de forma apropriada, expondo as razões pelas quais entende que a decisão atacada mereça ser reformada“. Aponta ter-se operado “a prescrição retroativa quanto ao crime imputado à paciente, ainda que se mantenha a pena imposta à assistida na sentença condenatória. Isso porque, condenada à pena de de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, pelo crime tipificado no art. 171, § 3°, do Código Penal. Sendo que entre a consumação do ilícito (setembro/2008), praticado antes da vigência da Lei nº 12.234/2010, e o recebimento da denúncia (março/2016), transcorreu o lapso de tempo superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, (art. 109, V, do CP). Considerandose a pena concretizada, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade da agente pela prescrição da pretensão punitiva”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência, a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para reconhecer LIMINARMENTE reformar o acórdão de modo a decretar a extinção da punibilidade, tendo em vista a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, revogando-se todas as medidas adotadas anteriormente, concernente ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória; Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º). 



    Requer ainda a intimação pessoal da DPU, com observância das demais prerrogativas e a concessão, ao assistido, dos benefício da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Lei nº 1.060/50).”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Em primeiro lugar, constato que, a despeito de ter apontado a violação aos arts. 489, § 1º, incisos III e IV, do CPC, e 619 e 620 do CPP, a parte ora recorrente não indicou, nas razões recursais, de forma adequadamente fundamentada, por que tais dispositivos teriam sido violados, atraindo, dessa forma, a aplicação da Súmula n. 284/STF. 



    Com relação à prescrição, não assiste razão à recorrente, uma vez que a conduta por ela praticada é tida por esta Corte como crime permanente, razão pela qual a contagem do prazo prescricional se inicia a partir da data do recebimento da última parcela do benefício.”



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que o argumento defensivo de que a discussão proposta pela defesa no sentido de que que “para considerar como marco inicial da contagem do prazo prescricional o mês em que o último benefício foi recebido, teria que a suposta conduta aqui denunciada versar sobre crime continuado. Mas, sabendo que o núcleo verbal do crime aqui investigado consiste em induzir à autarquia pública em erro quanto ao poder econômico da denunciada, tem-se que o suposto crime é consumado quando do recebimento da primeira parcela do benefício, de forma a ser classificado como crime único com efeitos permanentes. Dessa forma, sabendo que o estelionato aqui investigado deve ser classificado como crime  único com efeitos permanentes, o marco inicial da contagem do prazo prescricional é a data do recebimento da primeira parcela do benefício (setembro/2008), de forma que se tem nesta data o início do prazo prescricional, nos termos do artigo 111, inciso I, do Código Penal” não foi realizada pelo Tribunal a quo, o qual se limitou a apontar que “a conduta por ela praticada é tida por esta Corte como crime permanente”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto o mérito consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Demais disso, observo que o acórdão objurgado não diverge da orientação sufragada neste Supremo Tribunal Federal, máxime diante da afirmação do Tribunal de origem no sentido de que “a recorrente, no período de setembro de 2008 a abril de 2011, de modo consciente e voluntário, recebeu indevidamente parcelas do beneficio intitulado "Bolsa Familia", que somadas atingiram o montante de R$ 2.874,00 (dois mil seiscentos e setenta e quatro reais), na medida em que percebia, concomitantemente, remuneração média de dois salários mínimos referente a cargo ocupado na Prefeitura do Município de Maceió, tendo, pois, renda per capita incompatível com a benesse”. Por oportuno, transcrevo os seguintes julgados:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA JURÍDICA. CRIME PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. O crime de estelionato previdenciário, quando praticado pelo próprio favorecido pelas prestações, tem caráter permanente, cessando a atividade delitiva apenas com o fim de sua percepção, termo a quo do prazo prescricional. Precedentes. 3. Iniciado o prazo prescricional com a cessação da atividade delitiva, não é cabível o reconhecimento da extinção da punibilidade no caso concreto. Inocorrência da prescrição. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito. (HC 121.390, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/3/2015)



    HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o “crime de estelionato previdenciário, quando praticado pelo próprio beneficiário das prestações, tem caráter permanente, cessando a atividade delitiva apenas com o fim da percepção das prestações” (HC 107.385, Rel. Min. Rosa Weber). 2. No caso, sendo o paciente o próprio beneficiário das prestações, o termo inicial da contagem do prazo de prescrição é a data em que cessada a permanência do delito (art. 111, III, do CP). 3. Inocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição (art. 109, III, c/c o art. 171, § 3º, do CP). 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. (HC 115.776, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/12/2013)



    HABEAS CORPUS. FRAUDE PREVIDENCIÁRIA (ART. 171, § 3º, DO CP). PRESCRIÇÃO. PACIENTE BENEFICIÁRIO DAS PARCELAS PERCEBIDAS INDEVIDAMENTE. CRIME PERMANENTE, CUJA EXECUÇÃO SE PROTRAI NO TEMPO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO RECEBIMENTO DA PARCELA INDEVIDA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente que é beneficiário das parcelas de aposentadoria percebidas mediante fraude (recebimento de auxílio-doença mediante a falsificação de laudos periciais) pratica crime permanente, previsto no art. 171, § 3º, do CP, cuja execução se protrai no tempo, renovando-se a cada parcela recebida. Assim, o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da cessação do pagamento do benefício indevido, e não do recebimento da primeira parcela remuneratória. 2. Ordem denegada. (HC 117.168, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 17/9/2013)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    De outro lado, quanto à afirmação e que “deve ser afastada a incidência da Súmula 284 do STF, pois a paciente refuta os fundamentos da decisão recorrida de forma apropriada, expondo as razões pelas quais entende que a decisão atacada mereça ser reformada“, observo o exame da pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade e do espectro de cognoscibilidade de recurso da competência de outro tribunal. 



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente